Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-75.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000559-75.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição Tributária, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEAGRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 65.971.624/0001-00 (APELADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS ARAGAO DOS SANTOS - CPF: 383.467.638-16 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRODEIC – NÃO CONSTATAÇÃO – EMPRESA QUE BUSCA O AUXÍLIO RETRATADO NO ARTIGO 31 DO ANEXO V DO RICMS – TRANSPORTADORA DE GRÃOS – DIREITO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício retratado no artigo 31 do Anexo V do RICMS não se confunde com o PRODEIC, já que este possui o objetivo de fomentar a produção industrial, já o outro tem o escopo de beneficiar o transporte interestadual de grãos de milho e soja, além de outros produtos, descritos no rol do dispositivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória proposta por
Ceagro Agrícola Ltda
, deu provimento ao pedido realizado na exordial, a fim de conceder o direito do Recorrido em promover o transporte interestadual de grãos de milho e soja com o benefício da redução da base de cálculo do ICMS contemplado no artigo 31 do Anexo V do RICMS/2014.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, aduz que o raciocínio traçado no ato sentencial foi equivocado, pois não restou demonstrado que o Apelado não atua em processo industrial, o que afasta a possibilidade da concessão dos benefícios inerente ao PRODEIC.

Assim, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que o pedido vertido seja afastado, e a ação seja rejeitada.

O Recorrido, no ID no 480839, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 521588, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020